Tribunal: TJMT
Processo: 1006618-03.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006618-03.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCELIA DA SILVA DE AZEVEDO - CPF: 007.809.789-43 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEITURA PLURIMENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a irregularidade de cobranças decorrentes de leitura
plurimensal
de energia elétrica, determinar o refaturamento com base na média histórica de consumo e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
. A embargante sustenta a existência de contradição quanto à regularidade do medidor e das cobranças, omissão acerca da compensação de consumo acumulado, da distribuição do ônus da prova e da configuração do dano moral, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o reconhecimento da regularidade técnica do medidor e a conclusão pela irregularidade das cobranças; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada compensação de consumo acumulado no regime de leitura
plurimensal
; (
iii
) determinar se o acórdão foi omisso quanto à distribuição do ônus da prova à luz do art. 373, I, do CPC e do art. 14 do CDC; (
iv
) verificar se houve omissão na fundamentação da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão delimita expressamente que a controvérsia reside na regularidade do procedimento de leitura
plurimensal
e no cumprimento das exigências previstas nos
arts
. 272 a 274 e 288 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, e não na aferição mecânica do medidor, inexistindo contradição lógica entre a regularidade do equipamento e a irregularidade do faturamento.

4.
O julgado examina a tese de compensação de consumo acumulado e conclui que a mera invocação da leitura
plurimensal
não legitima cobranças significativamente
superiores
à média histórica sem comprovação do cumprimento dos deveres de informação, transparência e disponibilização de meios para autoleitura, afastando a alegada omissão.

5.
A decisão aplica o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e afirma que compete à concessionária demonstrar a regularidade do serviço prestado, especialmente diante da hipossuficiência técnica do consumidor, revelando que a distribuição do ônus probatório foi apreciada sob a ótica do microssistema consumerista, sem necessidade de menção expressa ao art. 373, I, do CPC.

6.
O acórdão fundamenta a condenação por danos morais na cobrança manifestamente desproporcional, na violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva e na necessidade de ajuizamento da demanda para assegurar o restabelecimento e a manutenção de serviço público essencial, afastando a alegação de omissão.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
da prova, sendo incabíveis quando
inexistentes obscuridade
, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A regularidade técnica do medidor não afasta a necessidade de comprovação da legalidade do procedimento de leitura
plurimensal
e do faturamento realizado. 2. A concessionária responde objetivamente pela falha na prestação do serviço e deve demonstrar o cumprimento das exigências da Resolução ANEEL no
1.000/2021 para legitimar cobranças decorrentes de leitura
plurimensal
. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 373, I; CDC, art. 14; Código Civil,
arts
. 389 e 406; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 271, 272, 273, 274, 288 e 291; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 112.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em face do acórdão
(Id. 344054885)
proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, ao julgar a apelação interposta por
JUCELIA DA SILVA DE AZEVEDO
, deu-lhe parcial provimento.

Os
aclaratórios
foram manejados com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação de existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à análise da regularidade do faturamento de energia elétrica e da condenação por danos morais.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no acórdão ao reconhecer a regularidade técnica do medidor e a realização de leituras “
in loco
”, mas, ao mesmo tempo, concluir pela irregularidade das cobranças. Afirma que, se o equipamento foi aferido e não apresentou defeito, e se as leituras foram reais, não haveria base lógica para desconstituir o faturamento, pois este refletiria consumo efetivamente registrado.

Aduz que os meses impugnados corresponderiam a ciclos em que houve leitura presencial do medidor, após períodos anteriores faturados pela média, ocasião em que teria ocorrido a compensação do consumo acumulado.

Argumenta
que tal mecanismo é tecnicamente previsto e autorizado pela regulamentação da ANEEL, especialmente pelo art. 271 da Resolução no 1.000/2021, não havendo qualquer irregularidade no procedimento adotado.

Aponta omissão quanto ao enfrentamento do fato de que os chamados “
picos de consumo
” decorreriam justamente da regularização de consumo acumulado em meses anteriores faturados pela média, e que o acórdão teria desconsiderado a explicação técnica documentada nos autos.

Alega, ainda, omissão quanto à inexistência de prova de falha na prestação do serviço, defendendo que apresentou histórico de consumo, registros de leitura e prova da aferição do medidor, inexistindo demonstração de erro de medição ou vício no equipamento
, e que
a autora não produziu prova apta a infirmar os registros apresentados, nem requereu prova técnica específica, limitando-se a alegações genéricas, razão pela qual deveria incidir a regra do art. 373, inciso I, do CPC.

A
ssevera
que o acórdão teria convertido a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor em presunção absoluta de irregularidade, sem indicação concreta de defeito na prestação do serviço.

No tocante aos danos morais, a embargante afirma haver omissão quanto à inexistência de corte efetivo do fornecimento de energia e de inscrição do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito, sustentando que o acórdão não teria explicitado qual ato ilícito concreto ensejou a condenação, nem demonstrado o dano e o nexo causal, asseverando que a mera necessidade de ajuizamento da ação não configura, por si só, dano moral indenizável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes a fim de restabelecer a sentença de improcedência ou, subsidiariamente, para esclarecimento explícito das premissas fáticas e jurídicas adotadas.

Intimada,
JUCELIA DA SILVA DE AZEVEDO
apresentou contrarrazões
(Id. 348130879)
, sustenta
ndo
que os
aclaratórios
possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já apreciada de forma expressa e fundamentada pelo acórdão. Afirma que não há contradição interna no julgado, mas apenas inconformismo da concessionária com a conclusão adotada pela Câmara.

Alega que o acórdão enfrentou de forma clara a questão relativa à regularidade do medidor, destacando que a inexistência de defeito técnico não afasta, por si só, a possibilidade de irregularidade no faturamento, sobretudo diante da desproporcionalidade dos valores cobrados em unidade consumidora sem ocupação regular.

Defende que a decisão apreciou o histórico de consumo e as justificativas apresentadas pela concessionária, concluindo, com base no conjunto probatório, pela inadequação das cobranças e pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto à alegada compensação de consumo acumulado, sustenta que o acórdão não se omitiu, mas reputou insuficiente a explicação apresentada, à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto.

No que tange ao dano moral, a embargada sustenta que inexiste qualquer omissão no acórdão, afirmando que, ao contrário do alegado pela embargante, a decisão não reconheceu a inexistência de corte do fornecimento de energia elétrica.

Assevera que a suspensão do fornecimento na unidade consumidora foi noticiada desde a petição inicial, na qual houve pedido expresso e destacado de “
reestabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica
”, circunstância que, segundo afirma, também se encontra corroborada por documentos juntados pela própria concessionária, especialmente aqueles constantes do Id. 336360851
dos autos.

Sustenta, assim, que a fundamentação do dano moral encontra respaldo na situação concreta retratada nos autos, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, mas mera tentativa de rediscussão da matéria decidida.

Requer, assim, a rejeição integral dos embargos, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo (Id.
346212365
) e isento de preparo.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, c
uida-se de
embargos de declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, ao julgar a apelação interposta por
JUCELIA DA SILVA DE AZEVEDO
, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a irregularidade das
cobranças decorrentes de leitura
plurimensal
, determinar o refaturamento com base na média histórica de consumo e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Eis, no que
pertine
, o acórdão embargado:

“[...]

É certo que a Resolução ANEEL no 1.000/2021 autoriza, em seu art. 271, a realização de leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos para unidades consumidoras do Grupo B localizadas em zona rural:

‘Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora’.

Todavia, tal autorização não é irrestrita, tampouco exime a concessionária do cumprimento rigoroso dos deveres de informação, transparência e previsibilidade impostos pela própria norma regulatória.

A leitura
plurimensal
constitui exceção ao regime ordinário de faturamento, sendo condicionada ao atendimento cumulativo de requisitos formais e materiais, dentre os quais se destacam: a comunicação prévia e adequada ao consumidor acerca do procedimento adotado; a disponibilização efetiva de meios para autoleitura; a fixação de calendário claro para envio das informações; e a adoção de critérios corretos para faturamento por média, especialmente quando inexistente histórico suficiente de consumo.

Isso porque, a concessionária não pode transferir ao consumidor os riscos operacionais de sua atividade, tampouco impor cobranças discrepantes sem demonstração técnica idônea da regularidade do procedimento.

No caso em exame, o conjunto probatório evidencia que a concessionária não comprovou ter observado as exigências dos
arts
. 272 a 274 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, in
verbis
:

‘Art. 272. A distribuidora que adotar a leitura
plurimensal
deve comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura.

Art. 273. Para a realização da autoleitura, a distribuidora deve disponibilizar meios para o consumidor controlar e enviar as informações, tais como calendário impresso, agência de atendimento, central de teleatendimento, terminal de autoatendimento, página na Internet, aplicativo
de celular ou outros canais de relacionamento com o consumidor.

Art. 274. A distribuidora deve estabelecer e informar ao consumidor o calendário para o envio da autoleitura, contendo pelo menos 7 dias consecutivos para o consumidor enviar a informação’.

O descumprimento desses requisitos acarreta consequências diretas no faturamento. No ponto, o artigo 288 preceitua:

‘Art. 288. Quando ocorrer leitura
plurimensal
em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I -
a
sua leitura;

II -
a
autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento.

§ 1o Para unidade consumidora com histórico de faturamento menor que 12 ciclos, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados.

§ 2o Caso não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido, e não exista impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar o custo de disponibilidade disposto no art. 291 enquanto persistir a ausência de leitura, vedada futura compensação quando se verificar diferença

positiva entre o valor medido e o faturado’.

Na hipótese, não há demonstração de que a apelante tenha sido adequadamente informada acerca do regime de leitura
plurimensal
, tampouco de que lhe tenham sido disponibilizados meios efetivos para autoleitura ou calendário claro para acompanhamento dos ciclos de faturamento.

Além disso, a análise minuciosa do histórico de contas arrecadadas e do consumo mensal apresentado pela própria requerida (Id. 336360852) evidencia discrepância expressiva e injustificada entre o padrão histórico da unidade consumidora e os valores faturados nos períodos impugnados.

Observa-se que, ao longo de extenso lapso temporal anterior, a unidade manteve consumo relativamente estável, oscilando, em regra, entre aproximadamente 300 kWh e 360 kWh mensais, com valores compatíveis com tal faixa de utilização.

Não obstante, nos meses especificamente questionados, verifica-se elevação abrupta e pontual do consumo registrado: em fevereiro de 2022, houve faturamento de 529 kWh, quando os meses adjacentes registravam consumos inferiores; em maio de 2023, o consumo lançado alcançou 761 kWh, mais que o dobro da média imediatamente anterior; em agosto de 2023, repetiu-se
o padrão anômalo, com registro de 759 kWh; em novembro de 2023, o consumo novamente se elevou para 665 kWh; e em dezembro de 2023, manteve-se em patamar elevado, com 417 kWh.

O mesmo fenômeno se reproduz no início de 2024, quando, após consumo de 429 kWh em janeiro, a fatura de fevereiro de 2024 indica 632 kWh, seguida de 462 kWh em março e 478 kWh em abril, retornando, logo em seguida, a patamares significativamente inferiores nos meses subsequentes.

Tal comportamento intermitente, picos isolados de consumo seguidos de retorno à média histórica, evidencia que os valores lançados nas faturas impugnadas não refletem consumo real contínuo, mas antes decorrem de procedimento de faturamento dissociado da dinâmica normal da unidade.

Ressalte-se que a requerida não produziu qualquer prova técnica concreta apta a justificar tais elevações, inexistindo nos autos demonstração de alteração do perfil de carga, ampliação estrutural do imóvel, instalação de novos equipamentos ou mesmo comprovação de impedimento de acesso ao medidor que autorizasse faturamento por estimativa ou acúmulo
plurimensal
.

Ao revés, o próprio histórico apresentado pela concessionária revela que, nos meses imediatamente posteriores às cobranças questionadas, o consumo retorna a níveis próximos da média histórica, reforçando a conclusão de que os picos verificados constituem anomalias de faturamento, em afronta aos parâmetros técnicos e regulatórios aplicáveis ao serviço público essencial.

Deveras, a mera invocação da leitura
plurimensal
não basta para legitimar cobranças expressivamente superiores à média, sobretudo quando ausente processo administrativo investigativo adequado e transparente. Logo, se constata que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do faturamento, ônus que lhe compete à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência técnica do usuário.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da irregularidade das cobranças impugnadas, com a consequente necessidade de refaturamento com base na média histórica de consumo compatível com a realidade da unidade consumidora, afastando-se valores arbitrariamente elevados decorrentes de procedimento defeituoso.

[...]

Reconhecida a irregularidade das cobranças impugnadas, decorrente de procedimento de leitura
plurimensal
adotado sem observância das exigências normativas da ANEEL e dissociado da média histórica de consumo da unidade, resta caracterizada falha na prestação de serviço público essencial, apta a ensejar reparação por dano moral.

No caso concreto, os transtornos suportados
pela
apelante extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, pois revelam cenário de insegurança contratual prolongada, cobrança manifestamente desproporcional e violação dos deveres de transparência e boa-fé objetiva que devem nortear a prestação de serviço público essencial.

Soma-se a isso o fato de que a consumidora se viu compelida a ajuizar demanda judicial como único meio eficaz para resguardar seus direitos e impedir a continuidade da cobrança irregular, bem como para assegurar o restabelecimento e a manutenção do fornecimento de energia elétrica, serviço indispensável à dignidade da vida cotidiana. Tal circunstância evidencia que a falha na prestação do serviço ultrapassou o campo dos meros dissabores, impondo à parte autora desgaste excessivo, ônus processual indevido e situação de vulnerabilidade que não pode ser reputada juridicamente tolerável.

Deste modo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência desta Corte em hipóteses análogas envolvendo cobrança abusiva decorrente de leitura
plurimensal
irregular, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo experimentado e cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil.

[...]

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JUCÉLIA DA SILVA, para:

a) reconhecer a irregularidade das cobranças efetuadas nas faturas referentes aos meses de fevereiro de 2022; maio, agosto, novembro e dezembro de 2023; janeiro, fevereiro, março e abril de 2024, determinando o refaturamento dos valores com base na média histórica de consumo da unidade consumidora, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, afastados os lançamentos discrepantes decorrentes do procedimento de leitura
plurimensal
irregular;

b) condenar ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser atualizado e acrescido de juros nos seguintes termos:

b.1) até a data de início da vigência da Lei no 14.905/2024 (60 dias após sua publicação, ocorrida em 1o/07/2024), a correção monetária e os juros moratórios deverão ser calculados pela Taxa Selic, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 112;

b.2) a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a correção monetária deverá observar o IPCA, e os juros moratórios deverão ser calculados pela Taxa Selic, deduzido o
índice de correção monetária, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela referida lei;

c) redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerada a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto
”. (Id.
344054885
).

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito ou à substituição da fundamentação adotada por aquela que melhor convenha à parte sucumbente.

A primeira alegação da embargante
se
refere à suposta contradição entre o reconhecimento da regularidade técnica do medidor e a conclusão pela irregularidade das cobranças. A leitura atenta do acórdão evidencia que a controvérsia foi claramente delimitada como sendo de natureza jurídica e procedimental, e não mecânica.

O voto expressamente consignou que a questão não residia na aferição física do equipamento, mas na regularidade do regime de leitura
plurimensal
adotado e na observância das exigências normativas impostas pela Resolução ANEEL no 1.000/2021. A distinção entre regularidade do medidor e regularidade do faturamento foi explicitamente traçada, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre tais premissas.

No tocante à alegada omissão quanto à compensação de consumo acumulado, igualmente não assiste razão à embargante.

O acórdão enfrentou a tese ao consignar que a mera invocação da leitura
plurimensal
não legitima, automaticamente, a cobrança de valores significativamente
superiores
à média histórica, sobretudo quando ausente demonstração do cumprimento dos deveres de informação, transparência e
disponibilização de meios para autoleitura previstos nos
arts
. 272 a 274 da Resolução no 1.000/2021. A conclusão de que não houve prova técnica idônea a justificar os picos de consumo decorreu da análise do conjunto probatório, não se tratando de omissão, mas de juízo valorativo expressamente fundamentado.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O acórdão reconheceu a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, destacando a responsabilidade objetiva do fornecedor e o ônus da concessionária de demonstrar a regularidade do serviço prestado, especialmente diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

A distribuição do ônus probatório foi examinada sob a ótica do microssistema consumerista, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente e coerente, como de fato o foi.

No tocante ao dano moral, não há omissão a ser sanada. O acórdão reconheceu que a consumidora precisou ajuizar a demanda para assegurar o restabelecimento e a manutenção do serviço de energia elétrica, circunstância que revela a concreta repercussão da conduta da concessionária.

A suspensão do fornecimento foi noticiada desde a petição inicial, inclusive com pedido expresso de reestabelecimento, havendo documentos nos autos que corroboram tal situação. A condenação decorreu da cobrança irregular associada à privação ou ameaça concreta de privação de serviço essencial, configurando falha na prestação do serviço.

Inexiste, pois, omissão, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada.

Em verdade, o que se verifica é a tentativa de reabrir discussão acerca da valoração da prova e do enquadramento jurídico conferido à controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes pressupõe o
reconhecimento prévio de vício apto a comprometer a integridade do julgado, o que não se constata no caso concreto.

Inexistentes obscuridade
, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026